Tribunal: TJPA
Processo: 0006204-07.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006204-07.2019.8.14.0074

APELANTE: ANTONIO ALLAN SILVA DE SOUZA, ADNILSON DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS FIXADO NO PATAMAR MÍNIMO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Antonio Allan Silva de Souza e Adnilson de Souza Silva contra sentença que os condenou à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 666 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em regime inicial semiaberto. As defesas insurgem-se contra a dosimetria da pena, alegando fundamentação genérica na valoração negativa das circunstâncias judiciais e aplicação indevida da fração mínima da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é idônea a fundamentação utilizada na sentença para fixar a pena-base acima do mínimo legal, especialmente quanto aos vetores “motivos” e “consequências” do delito; (ii) saber se a fração de 1/6 aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado foi adequadamente fundamentada, à luz da atuação individualizada de cada apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões utilizadas na sentença para justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal foram genéricas e dissociadas do caso concreto, em afronta ao art. 93, IX, da CF/1988 e à Súmula nº 17 do TJPA, impondo-se o redimensionamento da pena inicial para o mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

4. Em relação à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, embora presentes os requisitos formais, os elementos dos autos revelam que ambos os recorrentes exerciam papel de comando e liderança na organização criminosa, com domínio sobre a distribuição e controle territorial da droga, o que justifica a fixação da fração redutora no patamar mínimo de 1/6.

5. A pena definitiva de ambos os apelantes restou fixada em 04 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com base em argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal, sob pena de violação ao dever de motivação das decisões judiciais. 2. A fração de redução da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas pode ser fixada no patamar mínimo quando houver elementos concretos que indiquem a atuação proeminente ou de liderança do réu na estrutura do tráfico, ainda que ausente condenação por associação criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 17.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a vinte e três do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ANTONIO ALLAN SILVA DE SOUZA
e
ADNILSON DE SOUZA SILVA
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que os condenou, igualmente, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva, ambos como incursos no tipo penal inserto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 11371485):

“Noticiam os inclusos autos que a autoridade policial durante investigação objetivando identificar o maior número de envolvidos no crime de Tráfico de Drogas neste município de Tailândia, requereu medidas cautelares, que culminaram em mandados de busca e apreensão hábeis a possibilitar a extração de dados de diversos aparelhos celulares e identificação no sentido de que o denunciado ANTONIO ALLAN SILVA DE SOUZA atualmente é o maior fornecedor de drogas deste município, o qual foi preso em 14.05.2019.

É narrado que a partir de extração de dados de seu aparelho celular, datada de 17.05.2019, devidamente autorizada judicialmente, fora possível constatar especialmente através de conversas em seu aplicativo WhatsApp que este denunciado mantém o controle sobre a logística de fornecimento e distribuição de drogas, tipo OXI em Tailândia, portanto vem exercendo liderança sobre este ilícito, conforme auto circunstanciado de extração de dados nos aparelhos de telefone celular de fls. 27/58 dos autos, fls. 59/74 dos autos e CD de fls. 166 dos autos, a partir do qual transcreveremos alguns trechos abaixo:

“(...)

A casa de todo mundo cai uma hora outra

Por isso q temos q ser serto

*Nosso mundo tem q ser serto*

Denis: Tenho que mata um

Curaca

Chga no velho

(...)

Chega nele mil garis

Eu chego também aqui

Agora pessoalmente

Denis: Emn

Denis: mata ele no bar

Ai chga logo no altomatico

(...)

Mn vou chga no RD par nos ver mercadoria*

(...)

Tem mas tá tudo dolando

(...) olha mm só ontem tinha duas biqueira q tava vendendo droga*. Não é nossa.

To mil grau aqui. Ta errado.

E por isso q nosso material ta saindo de vaga. Vamos botar gente de confiança

Onde tavam vendendo

Vila macarrão

E na rua do brega

Extrai-se também, que além do relatório de missão policial, a equipe de investigação coletou indícios através de depoimentos testemunhais e até comprovantes de depósitos bancários e cadastros telefônicos disponibilizados por operadoras de telefonia, confirmando a relação existente entre os cadastros, os investigados e seus familiares.

Assim, após robustecimento de informações sobre a rede de tráfico investigada, foi representada pela prisão preventiva e busca domiciliar na operação Ponto Final, deflagrada em 25.06.2019 culminando com a prisão da denunciada FERNANDA CRISTINA CRUZ DA COSTA e apreensão do material informado às fls. 118/134 dos autos, dentre os quais 03 cadernos de anotações, 12 extratos bancários, 05 cartões de crédito e outros elementos.

Igualmente na mesma data, 25.06.2019, houve a prisão dos acusados DEIVAN TRINTADE PEREIRA e SALATIEL SOUZA DE SÁ, bem como na prisão do acusado ADRIANO RODRIGUES ARAÚJO, o qual já possuía mandado de prisão em aberto, também membro da rede criminosa de tráfico, no aspecto do fornecimento da droga. Registre-se que em poder do acusado Deivan foi apreendido o material acostado às fls. 142/162 dos autos.

Por sua vez com o acusado Salatiel foi apreendido o material constante às fls. 159/162 dos autos.

Apurou-se através de áudios e documentos que seguem encartados, que a associação criminosa para o tráfico de drogas em Tailândia atualmente é chefiada pelos acusados ANTONIO ALLAN e EDENILSON SILVA DE SOUZA (vulgo Chapola), sendo que este último também é pistoleiro.

Outrossim, os denunciados FERNANDA CRISTINA CRUZ DA COSTA, ADRIANO RODRIGUES ARÁUJO e JOEL BRAGA DOS SANTOS concorrem na distribuição/fornecimento da droga e por sua vez os acusados SALATIEL SOUZA DE SÁ e DEIVAN TRINDADE PEREIRA, executam a tarefa de vendedores das drogas, já que dada a condição concomitante de usuários, estão mais próximos dos clientes da rede de tráfico e a eles comercializam.”

Em
razões recursais
(ID 18983011), a defesa de ADNILSON DE SOUZA SILVA, sustenta, em síntese, a nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base acima do mínimo legal, apontando que a valoração negativa dos motivos e das consequências do crime teria se dado com base em argumentos genéricos, dissociados do caso concreto, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Alega, ainda, que a fração de redução da pena aplicada na forma do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 deveria ser fixada no patamar máximo (2/3), por ausência de fundamentação específica para fixação no patamar mínimo.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja redimensionada a pena, mediante exclusão das circunstâncias judiciais negativadas e aplicação do redutor legal em sua máxima extensão.

Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 19206875), pronuncia-se o Ministério Público de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Em
razões recursais
(ID 25742359), ANTONIO ALLAN SILVA DE SOUZA, por sua defesa, insurge-se, igualmente, contra a sentença sob dois principais fundamentos de nulidade parcial da dosimetria, por ausência de motivação concreta na valoração negativa dos motivos e das consequências do delito, o que teria ensejado indevido afastamento da pena mínima legal, em afronta ao art. 59 do Código Penal; e de a ausência de fundamentação idônea para aplicação da fração mínima da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, requerendo sua aplicação no patamar máximo de 2/3.

Ao final, requer o provimento do recurso para readequação da pena-base ao mínimo legal ou, subsidiariamente, a fixação da fração de aumento proporcional à quantidade de vetoriais negativas efetivamente reconhecidas, bem como a aplicação da causa de diminuição no seu grau máximo.

Em
contrarrazões
(ID 27901562), pronuncia-se o Ministério Público de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do recurso

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
de ambos os apelos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se exclusivamente à dosimetria da pena aplicada aos réus ANTONIO ALLAN SILVA DE SOUZA e ADNILSON DE SOUZA SILVA, não se insurgindo as defesas quanto à autoria ou materialidade dos fatos que ensejaram suas condenações pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A alegação central e comum entre os apelos refere-se à fundamentação reputada genérica na valoração negativa dos vetores “motivos” e “consequências” do crime, utilizados na sentença para afastar a pena-base do mínimo legal. Postula-se, ademais, a aplicação da fração máxima de 2/3 na minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Passo à análise individualizada da pena cominada a cada um dos réus:

1. No tocante ao recorrente

ADNILSON DE SOUZA SILVA (vulgo Chapola)
:

Em relação ao acusado em apreço, o cálculo penalógico promovido pelo Juízo de 1º grau restou assim estabelecido:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é normal a espécie, evidenciada pela própria natureza do delito; o réu não registra sentença condenatória contra si. Sua conduta social não foi aferida nos autos, nada tenho a valorar; sua personalidade não foi aferida.
Os motivos do crime lhe são desfavoráveis
, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As circunstâncias não são levadas em prejuízo do acusado.
As consequências não podem figurar em seu favor
, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime.

Diante disso,
fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

Não milita em favor do réu circunstâncias atenuantes e agravantes, nem causas de aumento de pena.

Nos termos do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006
, verifico que se aplica a causa de diminuição de pena ali prevista, pois o réu é tecnicamente primário, não possui sentença condenatória contra si, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ficando a reprimenda corporal definitivamente fixada
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa.

Sendo assim, fica o réu
ADNILSON DE SOUZA SILVA (vulgo Chapola)
definitivamente condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

(...)

O regime inicial seria o SEMI-ABERTO, na forma do art. 33, §2º, “b” do CPB.”

Dessarte, a sentença reconhece expressamente que o réu é primário, sem registros condenatórios, e não apresenta elementos concretos que permitam valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, senão por meio de justificativas genéricas e abstratas, dissociadas do caso concreto.

A referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva acerca da prática do delito, não constitui fundamentação idônea para o incremente da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

Com efeito, os
motivos
do crime foram descritos em termos amplos, como mera busca por lucro fácil, o que é inerente ao tipo penal e não pode ser utilizado isoladamente para exasperação da pena.

As
consequências
, do mesmo modo, foram genericamente associadas à instabilidade social e à criminalidade derivada do tráfico, sem especificação de impacto concreto da conduta do réu.

A teor da Súmula nº 17, deste e. Corte Estadual,

“
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Dessa forma, impõe-se a readequação da pena-base ao
mínimo legal
, nos termos do art. 59 do Código Penal, em respeito ao princípio da legalidade e à individualização da pena.

De outra banda, na terceira fase da dosimetria, observa-se ter sido reconhecida a incidência da causa especial de diminuição prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006
, porquanto preenchidos, formalmente, os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo legislador: primariedade, ausência de antecedentes penais, inexistência de indícios de dedicação habitual a atividades criminosas ou de vínculo com organização criminosa estruturada.

Não obstante, no que tange à fração de redução da reprimenda, impõe-se a análise mais acurada da
intensidade da atuação delitiva de cada agente
, considerando que, ao magistrado é conferida margem de discricionariedade vinculada para modulação da benesse, entre 1/6 e 2/3.

No caso específico de
ADNILSON DE SOUZA SILVA
, identificado nos autos pelo vulgo “Chapola”, os elementos probatórios coligidos, notadamente os depoimentos prestados pelos investigadores em juízo e os autos circunstanciados da extração de dados telefônicos, apontam para um
papel de co-liderança
no núcleo central da atividade ilícita. O apelante é descrito como indivíduo de
alta periculosidade
, com histórico de envolvimento em práticas violentas ligadas à cobrança de dívidas oriundas do tráfico, sendo inclusive citado como responsável por
ações de pistolagem e eliminação de concorrentes
, em evidente estratégia de manutenção de hegemonia territorial.

Ainda que tais condutas não tenham sido formalmente enquadradas no tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas, do qual foi absolvido, constituem elementos concretos que agravam a reprovabilidade do comportamento e revelam
proeminência hierárquica e funcional
na dinâmica criminosa, distanciando-se do perfil do traficante eventual, ocasional ou subordinado.

Embora tais circunstâncias
não sejam suficientes para afastar por completo a incidência da causa especial de diminuição de pena
, pois não há prova da dedicação habitual nem da integração estável a organização criminosa nos termos exigidos pela lei,
justificam, sob o crivo da proporcionalidade e da individualização da pena, a fixação da fração redutora em seu menor patamar legal (1/6)
, como forma de calibrar a resposta penal à real gravidade da conduta praticada pelo recorrente.

Em razão disso, mantenho, para
ADNILSON DE SOUZA SILVA
, a fração redutora de
1/6
, como fixada pelo juízo sentenciante, por ser medida juridicamente adequada à gravidade concreta de sua atuação no fato típico.

PASSO AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

Fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, permanece a pena inalterada.

Na terceira fase, reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, entendo, entretanto, por
manter a fração de 1/6
, à luz do papel central desempenhado pelo réu na estrutura da rede de tráfico desbaratada, conforme fartamente demonstrado pelas conversas telefônicas interceptadas, depoimentos testemunhais e apreensões de documentos, que revelam atuação reiterada, liderança estratégica e envolvimento com atividades de intimidação violenta para consolidação territorial da empreitada delitiva. Embora tais elementos não preencham os requisitos legais para a exclusão da minorante, justificam a fixação da fração
mínima permitida pela lei
.

Reduzindo-se a pena em 1/6, tem-se a reprimenda definitiva de
04 (QUATRO) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial
semiaberto
, dado o
quantum
da pena aplicada.

Incabível a substituição da pena por restritivas de direito, a teor da previsão do art. 44, inciso, I, do CPB.

Proceda o Juízo da Execução a detração da pena provisoriamente cumprida.

2. Em relação ao recorrente

ANTONIO ALLAN SILVA DE SOUZA
:

Em relação ao acusado em apreço, o cálculo penalógico promovido pelo Juízo de 1º grau restou assim estabelecido:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é normal a espécie, evidenciada pela própria natureza do delito; o réu não registra sentença condenatória contra si. Sua conduta social não foi aferida nos autos, nada tenho a valorar; sua personalidade não foi aferida.
Os motivos do crime lhe são desfavoráveis
, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As circunstâncias não são levadas em prejuízo do acusado.
As consequências não podem figurar em seu favor
, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime.

Diante disso,
fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

Não milita em favor do réu circunstâncias atenuantes e agravantes, nem causas de aumento de pena.

Nos termos do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006
, verifico que se aplica a causa de diminuição de pena ali prevista, pois o réu é tecnicamente primário, não possui sentença condenatória contra si, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ficando a reprimenda corporal definitivamente fixada
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa.

Sendo assim, fica o réu
ANTONIO ALLAN SILVA DE SOUZA
definitivamente condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

(...)

O regime inicial seria o SEMI-ABERTO, na forma do art. 33, §2º, “b” do CPB.”

Dessarte, a sentença reconhece expressamente que o réu é primário, sem registros condenatórios, e não apresenta elementos concretos que permitam valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, senão por meio de justificativas genéricas e abstratas, dissociadas do caso concreto.

A referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva acerca da prática do delito, não constitui fundamentação idônea para o incremente da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

Com efeito, os
motivos
do crime foram descritos em termos amplos, como mera busca por lucro fácil, o que é inerente ao tipo penal e não pode ser utilizado isoladamente para exasperação da pena.

As
consequências
, do mesmo modo, foram genericamente associadas à instabilidade social e à criminalidade derivada do tráfico, sem especificação de impacto concreto da conduta do réu.

A teor da Súmula nº 17, deste e. Corte Estadual,

“
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Dessa forma, impõe-se a readequação da pena-base ao
mínimo legal
, nos termos do art. 59 do Código Penal, em respeito ao princípio da legalidade e à individualização da pena.

De outra banda, na terceira fase da dosimetria, observa-se ter sido reconhecida a incidência da causa especial de diminuição prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006
, porquanto preenchidos, formalmente, os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo legislador: primariedade, ausência de antecedentes penais, inexistência de indícios de dedicação habitual a atividades criminosas ou de vínculo com organização criminosa estruturada.

Não obstante, no que tange à fração de redução da reprimenda, impõe-se a análise mais acurada da
intensidade da atuação delitiva de cada agente
, considerando que, ao magistrado é conferida margem de discricionariedade vinculada para modulação da benesse, entre 1/6 e 2/3.

No caso específico de
ANTONIO ALLAN SILVA DE SOUZA
, os elementos dos autos revelam um
perfil de comando estratégico
dentro da estrutura de distribuição ilícita de drogas na cidade de Tailândia/PA. A extração de dados de seu aparelho celular, realizada mediante autorização judicial, foi decisiva para a identificação de diversos pontos de distribuição da droga do tipo “oxi”, operacionalizados sob sua supervisão direta. As mensagens interceptadas, de conteúdo inequívoco, demonstram que o réu
coordenava ativamente a logística do tráfico
, escolhia os locais de venda, articulava a reposição de entorpecentes e exercia autoridade sobre outros membros da rede.

Há nos autos trechos de diálogos que expressam ordens explícitas para
controle territorial, repressão de vendedores autônomos e ajustes internos da rede
("vamos botar gente de confiança", "tem duas biqueiras vendendo droga que não é nossa"), o que aponta para
nível de domínio funcional que ultrapassa o papel de mero distribuidor ou colaborador eventual
. Em juízo, os policiais civis responsáveis pela investigação relataram, com segurança e precisão, que o réu ANTONIO ALLAN era tratado como
referência central pelos demais integrantes
, exercendo papel de chefia informal na cadeia criminosa.

Ainda que essas condutas não preencham os elementos típicos do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), do qual o réu foi absolvido,
revelam uma gravidade concreta que justifica o escalonamento mais restritivo da benesse legal
, sob pena de banalização da cláusula de privilégio e ofensa ao princípio da proporcionalidade na aplicação da pena.

Dessa forma, conquanto reconhecida a incidência do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixo a fração de
1/6 (um sexto)
, que corresponde à resposta penal proporcional ao grau de envolvimento demonstrado pelo recorrente na dinâmica delitiva, sem violar os princípios da legalidade e da individualização da pena.

Em razão disso, mantenho, para
ANTONIO ALLAN SILVA DE SOUZA
, a fração redutora de
1/6
, tal como fixada na sentença, por estar em harmonia com o conjunto probatório e os parâmetros legais aplicáveis.

PASSO AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

Fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, permanece a pena inalterada.

Na terceira fase, reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, entendo, entretanto, por
manter a fração de 1/6
, à luz do papel central desempenhado pelo réu na estrutura da rede de tráfico desbaratada, conforme fartamente demonstrado pelas conversas telefônicas interceptadas, depoimentos testemunhais e apreensões de documentos, que revelam atuação reiterada, liderança estratégica e envolvimento com atividades de intimidação violenta para consolidação territorial da empreitada delitiva. Embora tais elementos não preencham os requisitos legais para a exclusão da minorante, justificam a fixação da fração
mínima permitida pela lei
.

Reduzindo-se a pena em 1/6, tem-se a reprimenda definitiva de
04 (QUATRO) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial
semiaberto
, dado o
quantum
da pena aplicada.

Incabível a substituição da pena por restritivas de direito, a teor da previsão do art. 44, inciso, I, do CPB.

Proceda o Juízo da Execução a detração da pena provisoriamente cumprida.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e lhes dou parcial provimento,
para redimensionar a reprimenda imposta a ambos os apelantes, à
04 (QUATRO) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2025